Tribunal: TCU
Processo: 008.897/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que considerou ilegal o ato de aposentadoria da recorrente por dele constar a parcela "opção", sem recolhimento da respectiva contribuição previdenciária e cumulativamente com parcelas decorrentes da incorporação de função exercida após a edição da Lei 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Maria Hortênsia Serrano de Oliveira, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região/RJ, contra o Acórdão 12248/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e de acordo com os pareceres, com fundamento nos arts. 32 e 48 da |Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, dar-lhe provimento parcial e tornar insubsistente o item 9.3.2 do Acórdão 12248/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. determinar ao TRT-1 que observe a modulação de efeitos fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115, de modo a manter a parcela de quintos incorporados pela recorrente entre 8/4/1998 e 4/9/2001 imune a absorção por reajustes futuros, caso a vantagem esteja amparada em decisão judicial transitada em julgado; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão à recorrente e ao TRT-1, com a informação de que o Relatório e o Voto que o fundamentam estão disponíveis no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.